Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713157-07.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HELAINE DE OLIVEIRA PESSOA CIRQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA NO CASO. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CREDORES ANTERIORES. SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE PAGAR O DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. O caso versa sobre precatório expedido em sede de reclamação trabalhista, que posteriormente foi objeto de duas cessões de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em apurar se o precatório expedido foi efetivamente quitado e, em caso de pagamento integral, se o ente federativo incorreu em equívoco ao não direcionar a quantia à última cessionária, ora parte autora/apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora não conste nos autos da reclamação trabalhista a comprovação da segunda cessão de crédito em benefício da parte autora, ora apelante, observa-se que o cerne da controvérsia recursal reside na efetivação, ou não, do pagamento do precatório. Isso porque, caso não seja demonstrada a quitação integral do débito, mesmo em favor do credor anterior à segunda cessão, o devedor não pode ser considerado exonerado do cumprimento da obrigação. 4. In casu, as certidões emitidas pelo juízo trabalhista indicam que permaneciam pendentes de liberação os valores residuais devidos aos credores que promoveram as cessões de crédito, sendo o saldo remanescente transferido da conta judicial aberta por aquele juízo para a conta única de titularidade do TJDFT. Ou seja, não está comprovada a quitação da obrigação, o que implica na ausência de exoneração do Estado quanto ao cumprimento de seus débitos. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e provida. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XXII; CC, art. 290; CPC, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1420679, Apelação cível n. 0700783-14.2021.8.07.0011, Relator Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 04.05.2022. A parte recorrente aponta violação ao artigo 290 do Código Civil, sustentando que a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor senão quando este for notificado, o que não ocorreu quanto à segunda cessão descrita nestes autos. Argumenta que, não havendo comunicação ao Distrito Federal, não poderia ser compelido a pagar novamente à cessionária, pois já havia realizado pagamento à credora originária e transferido saldo remanescente para conta judicial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 290 do CCb. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M